Tribunal: TCU
Processo: 010.862/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Representação aberta por determinação do acórdão 436/2018-TCU-Plenário, cujo objeto foi a contratação de serviços de transporte escolar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, aberta por determinação do Acórdão 436/2018-TCU-Plenário , cujo objeto foi a contratação de serviços de transporte escolar no município de Jacobina/BA. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar a representação, no mérito, parcialmente procedente; 9.2. rejeitar parcialmente as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Vanuza de Freitas Freire e pelos Srs. Rui Rei Matos Macedo e Rafael Moura Carvalho; 9.3. aplicar a Sra. Vanuza de Freitas Freire e aos Srs. Rui Rei Matos Macedo e Rafael Moura Carvalho, individualmente, a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.000 (sete mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento das dívidas ao Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a data dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; e 9.5. comunicar esta deliberação ao Município de Jacobina/BA.